Tribunal: TJPA
Processo: 0003501-63.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003501-63.2017.8.14.0401

APELANTE: ADILSON LOPES CASCAES NETO, DANIEL MENDONCA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - APELO DE DANIEL MENDONCA SANTOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO, E DECLARADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - APELO DE ADILSON LOPES CASCAES NETO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À SUA CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de
Daniel Mendonça Santos, mas
declarar prejudicada a análise do mérito em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao agente; e em conhecer do apelo de Adilson Lopes Cascaes Neto, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Adilson Lopes Cascaes Neto e Daniel Mendonça Santos,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhes a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 6350633).

Inconformada, a defesa de Adilson Lopes Cascaes Neto pugna pela absolvição do apelante por negativa de autoria ou por insuficiência probatória (
cf. ID 15587066)
. Já a defesa de Daniel Mendonça Santos requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea (cf. ID 13897531).

O Ministério Público de 1º grau pugna pela extinção da punibilidade de Daniel Mendonça Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado (cf. ID 18031848). Já em relação a Adilson Lopes Cascaes Neto, apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e improvimento do apelo (cf. ID 18031849).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo conhecimento e não provimento da apelação interposta por Adilson Lopes Cascaes Neto, e pelo conhecimento do recurso de Daniel Mendonça Santos e para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado
(cf. ID 18354925).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DA APELAÇÃO DE
DANIEL MENDONÇA SANTOS
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

O Ministério Público de primeiro grau e a d. Procuradoria de Justiça Criminal apontam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao apelante em epígrafe.

Tem razão.

Ao compulsar detidamente os autos, constato a existência da prejudicial de mérito sinalizada.
Ora, conforme se depreende do processo:

(a) Os fatos se deram no dia 12/02/2017 (cf. página 3, do ID 6350443);

(b) o réu tinha 19 (dezenove) anos na época do ocorrido, pois nasceu em 26/08/1997 (cf. ID 13897533);

(c) a denúncia foi recebida em 04/04/2017 (cf. página 3, do ID 6350445);

(d) a condenação foi de 2 (dois) anos de reclusão (cf. página 4, do ID 6350633);

(e) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 10/08/2020 (cf. página 1, do ID 6350634);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Prejudicado, portanto, o exame do mérito recursal.

3 - DA APELAÇÃO DE ADILSON LOPES CASCAES NETO - PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa de Adilson
Lopes Cascaes Neto
pugna pela sua absolvição, sustentando a negativa de autoria e a fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista que o corréu Daniel afirmou ser o proprietário da arma de fogo.

Não tem razão. Senão vejamos.

Narra a denúncia que os policiais militares foram abordados por um indivíduo, que os alertou a respeito de suposto assalto cometido por pessoas que estavam em um veículo Honda Fit de cor cinza. Rapidamente, os agentes realizaram um bloqueio na via pública e, ao avistarem o mencionado carro, ordenaram a sua parada. Ato contínuo, o veículo acelerou em direção ao bloqueio, buscando empreender fuga, sendo então perseguidos e interceptados pela polícia.

Os réus Adilson Lopes Cascaes Neto e Daniel Mendonca Santos foram presos em flagrante, sendo encontrada no interior do automóvel uma arma de fogo calibre 32, com quatro munições, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 7, do ID

6350421), cujo porte faziam sem autorização.

Em audiência de instrução e julgamento, os policiais militares confirmaram o narrado na denúncia de forma segura, coerente e imparcial, relatando de forma uníssona que os réus furaram o bloqueio, e que houve a apreensão da arma de fogo, sendo ambos presos em flagrante (ID’s 6350456 / 6350464).

Em seu interrogatório, Daniel Mendonça Santos confessou a autoria delitiva, afirmando que era o proprietário da arma de fogo (ID’s 6350626 / 6350629).

O apelante Adilson Lopes Cascaes Neto, por sua vez, afirmou que não tinha conhecimento de que Daniel portava a arma de fogo apreendida. Relata que era o condutor do carro no momento da ação, o qual pertencia à sua sogra. Informa que tentou empreender fuga porque ficou nervoso diante do cerco policial (ID’s 6350620 / 6350625).

Das provas colhidas em juízo, constato que não há como conferir crédito à negativa de autoria de Adilson.
Ora, ao avistar a polícia, ele acelerou o veículo furando o bloqueio policial, com o claro objetivo de empreender fuga, sem, contudo, apresentar qualquer justificava plausível para assim proceder.

É nítida, portanto, a adesão de Adilson à conduta de Daniel, eis que transportava de maneira livre e consciente a arma de fogo em seu automóvel, sendo patente a unidade de desígnios da dupla, sendo certo que ambos são coautores do delito do artigo 14, da Lei n. 10.862/03, que assim dispõe:

Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Aliás, é cediço que para a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo não se exige qualquer condição especial do sujeito ativo, ou mesmo que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo sujeito individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas (STJ, HC: 477765/SP). Nessa linha leciona Guilherme de Souza Nucci:

O crime pode ser cometido por um só agente, pois é unissubjetivo. Mas nada impede que várias pessoas estejam em concurso para o porte ilegal de armas, ainda que seja desnecessário que todos estejam portando a arma. É preciso que haja aderência de todos ao porte ilegal de um ou de uns. (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas: volume 2 - 15. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 49):

Nesse contexto,
observo que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na aderência do réu ao crime de porte ilegal de arma de fogo, na qualidade de coautor, pouco importando se Daniel é proprietário, ou não, da arma de fogo, pois o porte e o transporte estavam sendo comprovadamente compartilhados.

Portanto, entendo que a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha,
de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de Daniel Mendonça Santos, mas declaro prejudicada a análise do mérito, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado; e conheço do apelo de Adilson Lopes Cascaes Neto, e no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 07/05/2024